Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-05.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO. ACORDO EM RELAÇÃO AO CHEQUE ESPECIAL. DÉBITOS DECORRENTES DE PENDÊNCIA DE CCF. COBRANÇA REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA

postula pela declaração da inexistência do débito de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em razão de cobrança supostamente adimplida em acordo, bem como indenização por danos morais decorrente da referida cobrança.

2.
Sustenta o Recorrido que firmou acordo com o banco Recorrente para quitar os débitos existentes na quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), bem como proceder com o encerramento de sua conta bancária.

3
. Narra que efetuou o pagamento do valor do acordo, contudo, o banco Recorrente continua a cobrar valores que supostamente fazia parte do acordo.

4.
Ao analisar o termo de acordo anexado ao ID n. 117198964, verifico que a parte Recorrido firmou acordo para o pagamento de débito decorrente de cheque especial, contudo, o banco Recorrente está a cobrar valores decorrentes do lançamento de cheques sem fundo, na quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

5.
Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita praticada pela Recorrente, tendo em vista que a cobrança é regular e não foi composta do acordo firmado.

6.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA postula pela declaração da inexistência do débito de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em razão de cobrança supostamente adimplida em acordo, bem como indenização por danos morais decorrente da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Sustenta o Recorrido que firmou acordo com o banco Recorrente para quitar os débitos existentes na quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), bem como proceder com o encerramento de sua conta bancária.

Narra que efetuou o pagamento do valor do acordo, contudo, o banco Recorrente continua a cobrar valores que supostamente fazia parte do acordo.

Ao analisar o termo de acordo anexado ao ID n. 117198964, verifico que a parte Recorrido firmou acordo para o pagamento de débito decorrente de cheque especial, contudo, o banco Recorrente está a cobrar valores decorrentes do lançamento de cheques sem fundo, na quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Desta feita, não há que se falar em conduta ilícita praticada pela Recorrente, tendo em vista que a cobrança é regular e não foi composta do acordo firmado.

Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022